Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709985-85.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALEX PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada: “No que concerne ao arrependimento posterior, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal deve observar o ressarcimento total do dano e a voluntariedade do acusado” (AgInt no AREsp n. 475.098/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018). 2.1. Não se cogita de voluntariedade do acusado quando há a restituição parcial dos bens subtraídos durante a perseguição empreendida pela vítima, logo após a consumação do crime. 2.2. A reparação ou restituição meramente parciais não se encontram no escopo da norma prevista no art. 16 do Código Penal. 3. Tendo a prova evidenciado, além de qualquer dúvida, que o acusado transportava munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é desnecessário que se demonstre a propriedade dos artefatos, já que essa circunstância não integra o tipo penal do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 constitui tipo “misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada” (AgRg no REsp n. 1.616.779/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 da Lei 10.826/2006 e 386 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 16 do Código Penal, aduzindo que estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior, com a consequente redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14 da Lei 10.826/2006, 386 do Código de Processo Penal e 16 do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020